Tribunal: TJES
Processo: 0016727-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016727-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível interposta em face de sentença de procedência em ação de busca e apreensão, teria se omitido na análise de questões preliminares.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado quanto à apreciação do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e da impugnação ao valor da causa. Apontam, ainda, a ocorrência de erro material no que tange à não aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) o valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas; e (iii) a discordância quanto à análise do mérito contratual configura erro material ou pretensão de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com a declaração de hipossuficiência.

5. Em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder à integralidade da dívida pendente, englobando as parcelas vencidas e as vincendas, conforme faculta o art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

6. Não se configura erro material a irresignação da parte quanto à tese jurídica adotada no julgado, como a não aplicação da teoria do adimplemento substancial. Tal questionamento revela mero inconformismo e a pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA e RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO, irresignados com o acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena e exclusiva do veículo apreendido em favor da parte autora, com autorização para venda do bem, e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor atualizado da dívida.

Em suas razões recursais
, os
E
mbargantes sustentam, em síntese: (a) omissão do acórdão quanto ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita; (b) omissão quanto à impugnação do valor da causa, defendendo que deveria corresponder ao saldo devedor e não ao valor indicado na inicial; e (c) existência de erro material, ao não se reconhecer o adimplemento contratual, considerando o valor pago e o valor do veículo apreendido.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção do v. acórdão impugnado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016727-65.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA E RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uidam os autos de Embargos de Declaração opostos por AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA e RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO em face do v. acórdão id. 11252796, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
por
eles

interposto.

Alegam os Embargantes, em síntese, a existência de omissões e erro material no julgado
, ao fundamento de que
o acórdão não se manifestou sobre o pedido de reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, nem sobre a impugnação ao valor da causa. Aduzem, ainda, a
existência
de erro material no tocante à análise do adimplemento contratual.

Pois bem.

Consoante cediço, o
s embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso vertente, a análise detida das razões recursais e do acórdão embargado revela a ocorrência d
as
omissões apontadas.

De fato, o v. acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre duas questões preliminares suscitadas no recurso de apelação: o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a impugnação ao valor da causa.

Passo, pois, a sanar as omissões.

De início, o
s Embargantes pleiteiam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido em primeira instância. A pessoa jurídica, AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA, alega enfrentar dificuldades financeiras, enquanto a pessoa física, RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO, sustenta que sua única fonte de renda provém da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 481, consolidou o entendimento de que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No presente caso, contudo, a pessoa jurídica não logrou comprovar a alegada hipossuficiência. A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentos contábeis ou fiscais que a corroborem, não é suficiente para a concessão do benefício.

Da mesma forma, o Embargante pessoa física não apresentou qualquer documento que demonstre sua vulnerabilidade econômica.

Ademais, o fato de ter
em os Apelantes
efetuado o pagamento do preparo recursal
fragiliza
a alegação de insuficiência de recursos
e mostra-se incompatível com a benesse pretendida.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. A parte agravante, em liquidação extrajudicial, pleiteia a revisão de cláusulas contratuais bancárias, especialmente quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios, e a concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou provimento ao recurso especial contraria o entendimento consolidado do STJ sobre a revisão de cláusulas contratuais bancárias, especialmente quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios.

3. A questão em discussão também envolve a análise da possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em razão da liquidação extrajudicial da parte agravante.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida não contraria o entendimento consolidado do STJ, pois a revisão das taxas de juros remuneratórios deve ser feita com base em uma análise individualizada do caso concreto, conforme estabelecido no REsp 1.061.530/RS.

5. A concessão de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das custas processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Sobre a alegada violação aos arts. 489, §1º, IV e 927, III, do Código de Processo Civil, as matérias suscitadas pela parte foram analisadas e fundamentadas, não se podendo falar em inobservância ao disposto nos referidos dispositivos legais e não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão das taxas de juros remuneratórios deve ser feita com base em uma análise individualizada do caso concreto. 2. A concessão de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das custas processuais. 3. O julgamento desfavorável ao interesse da parte não pode ser confundido com negativa de prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, 927, 1.003, § 5º, 1.021, § 1º, 1.021, § 2º, 1.026, § 2º; Lei 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; STF, Súmulas 282 e 356.

(AgInt no AREsp n. 2.587.015/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA 83/STJ. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. SUSPENSÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18 DA LEI 6.024/74. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE A PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp 2.290.556/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

2. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp 1.563.316/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).

3. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp 1.148.927/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.313.216/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Assim, mantenho o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

De outro lado, o
s Embargantes impugnam o valor atribuído à causa pela instituição financeira, de R$ 32.690,60 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa reais e sessenta centavos), argumentando que o valor correto seria o saldo devedor apontado n
o documento denominado "
Ficha Gráfica de Operação
" (fls. 17)
, de R$ 25.369,51 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

A instituição financeira,
tanto em
réplica
(fls. 70/78)
e em contrarrazões
(id 8892411)
, esclareceu que o valor de R$ 32.690,60 corresponde ao saldo devedor em 28/02/2020, e que os estornos posteriores se referem a lançamentos contábeis para registro do prejuízo junto ao Banco Central, em cumprimento à Resolução nº 2.682/99, não alterando o valor do débito contratual.

Com efeito, o artigo 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza o credor a considerar vencidas todas as obrigações contratuais em caso de inadimplemento. Assim, o valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA . O valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e vincendas. Decisão reformada. Recurso provido para o prosseguimento da ação, sem necessidade de emendar a inicial para alterar o valor da causa.

(TJ-SP - AI: 20320767720228260000 SP 2032076-77 .2022.8.26.0000, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA . O valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e vincendas. Decisão reformada. Recurso provido para o prosseguimento da ação, sem necessidade de emendar a inicial para alterar o valor da causa.

(TJ-SP - AI: 20320767720228260000 SP 2032076-77 .2022.8.26.0000, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

À luz de tais considerações
, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Por fim, o
s Embargantes apontam erro material no acórdão ao não reconhecer o adimplemento substancial do contrato. Alegam que a soma das oito parcelas pagas (R$ 7.678,41) com o valor de mercado do veículo à época da apreensão (R$ 23.465,00, conforme Tabela FIPE) totalizaria R$ 31.143,41, montante suficiente para quitar a dívida.

O acórdão embargado, ao tratar do tema, consignou que "
o pagamento parcial das prestações não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da posse plena do veículo pelo credor, o que ocorre apenas com a quitação integral das parcelas vencidas e vincendas
".

Com efeito, o Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a purgação da mora na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe o pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e as vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de erro material, mas sim a pretensão de rediscussão do mérito do julgado,
à luz dos argumentos delineados,
o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Assim, não há que se falar em erro material a ser sanado.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar as omissões relativas ao pedido de assistência judiciária gratuita e à impugnação ao valor da causa, mantendo, contudo, o resultado do julgamento, nos termos da fundamentação supra.